Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-39.2014.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000977-39.2014.8.11.0092
RECORRENTE: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
RECORRIDOS: LORENA ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 29927975):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – DEFEITOS DE FÁBRICA E PROBLEMAS PERSISTENTES – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DA MARCA – AFASTADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DA MARCA/VENDEDORA - SENTENÇA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA – PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS E QUE PERDURA – REGULAR DESVALORIZAÇÃO DO BEM – INDENIZAÇÃO TABELA FIPE – DATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FORMA CONCOMITANTE – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA NESSE E DEMAIS PONTOS MANTIDA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
Preliminar de cerceamento de defesa: Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa arguida por ambas as requeridas, tendo em vista que ao juiz cabe a condução da lide, com respeito ao que prescreve o art. 370 do CPC.
Preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária: A legitimidade de parte é uma das condições da ação e em regra é daqueles que integram a relação jurídica de direito material, in casu, em vista do vício do produto, é legitimada passiva no feito, pois, participou da cadeia de fornecimento, tem o consumidor o direito de exigir a reparação devida, sendo responsáveis solidários pela obrigação, tanto o fabricante como o fornecedor do produto.
Veículo zero-quilômetro, que logo após a aquisição apresentou diversas inconformidades de fabrica, evidenciada pela necessidade de seguidas e diversas vezes ser levado à assistência técnica, sendo que os problemas apontados não foram solucionados à contento. Defeitos e vícios de fábrica, que fabricante e concessionária respondem solidariamente pela reparação de danos, evidenciando o direito da autora de exigir a rescisão contratual, com devolução do veículo à concessionária e recuperação do respectivo montante; o qual deve corresponder ao valor de mercado constante na Tabela FIPE na data do trânsito em julgado do feito na forma legal, em razão de sua desvalorização decorrente do uso ao longo de pelo menos cinco anos, com inegável desgaste natural em razão dessa utilização. Observando-se que a restituição da quantia paga pelo veículo zero à época de sua aquisição, monetariamente corrigido e acrescido de juros, implicaria enriquecimento sem causa da parte autora.
Dano moral configurado, decorrente de injusta frustração à legítima expectativa do autor na aquisição de veículo zero quilômetro e a impossibilidade de sua integral fruição em decorrência de vícios, bem como os constrangimentos suportados na tentativa de solução das inconformidades apontadas, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento; sendo que o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si.” (N.U. 0000977-39.2014.8.11.0092, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38563954).
Alega violação aos artigos 7o, 370, parágrafo único e 357 do CPC, artigo 18, §1o, do CDC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 46442980).
Contrarrazões da Recorrida Lorena Andressa Rodrigues Pereira (ID 49812462).
Sem contrarrazões da Recorrida Ford Motor Company Brasil Ltda., conforme certidão no ID 49908480.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o, 370, parágrafo único e 357 do CPC está amparada na alegada ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova requerida, saneamento do feito a se delimitar as questões incontroversas que pudessem elidir a fase instrutória ou, ainda, imputar o correspondente ônus probatório a ser suportado pelas partes com a possibilidade de seu correspondente desencargo.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 2. Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova oral requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação através de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 5. Rever o entendimento do tribunal de origem, para aferir que os documentos juntados aos autos são suficientes para a instrução da ação monitória, demandaria a incursão nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1188742/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 18, §1o, do CDC, cuja controvérsia acerca da observância, ou não, do trintídio legal para promover o conserto do veículo, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR. 4. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. 5. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS). CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado.(...)
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI